Tribunal: TJDFT
Processo: 0083950-41.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O desatendimento da parte exequente à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. Malgradoa Lei no 6.830/1980 não exigir que a petição inicial indique o nome do inventariante, não se pode olvidar que a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil no tocante à capacidade processual.

3. Segundo o artigo 75, VII, do CPC, para demandar ou ser demandado em juízo, o espólio deve estar representado pelo inventariante.Antes da abertura do inventário, a representação será exercida pelo administrador provisório da herança, conforme o artigo 614 do CPC.

4. No caso,o exequente permaneceu inerte quanto à determinação deindicação do representante do espólio.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.